Tribunal: TJMT
Processo: 1013368-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013368-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ANA CASSEMIRA DA SILVA - CPF: 920.183.861-15 (AGRAVADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser mantido o valor fixado quando observada a razoabilidade e estabelecida limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela De Urgência nº 1008665-68.2022.8.11.0055 movida por ANA CASSEMIRA DA SILVA, concedeu a liminar pretendida apenas para determinar a suspensão, por ora, do débito referente aos empréstimos consignados discutidos nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 48.480,00.

Assevera o agravante que a contratação é inequívoca, sendo certo que a cópia do instrumento contratual foi entregue à parte Agravada com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado.

Aduz que ‘a parte agravada recebeu em sua conta a quantia de R$ 2.034,63, assim, caberia a esta, na época do recebimento do valor já apresentar manifestação para restituição da quantia ao Banco Agravante. Porém, a Agravada entendeu por manter-se inerte e usufruir da quantia, o que demonstra ser descabido agora.’.

Observa que o comprovante que acompanha essa defesa, é suficiente e idôneo para demonstrar que esta Instituição Financeira cumpriu o que foi pactuado com a Parte Agravada, pois comprova que o valor mutuado foi creditado em benefício do consumidor, portanto, deve ser considerado como evidência da efetiva contratação ou, na remota hipótese a rechaçar a contratação em análise, que este comprovante seja considerado para fins de compensação com eventual crédito que porventura o Agravado possua ao fim desta demanda.

Requer seja o presente agravo recebido e processado na forma de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, para que ao final seja dado provimento para reformar a decisão interlocutória proferida, como medida da mais lídima Justiça, em especial para que sejam: alterada a periodicidade da multa que deve ser por evento e não por dia; fixado prazo razoável para o cumprimento da decisão; reduzido do valor da multa a fim de evitar enriquecimento ilícito.

A liminar foi indeferida. (id.134584695)

Informações. (id. 135449661)

Sem contrarrazões. (id.137995660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela De Urgência nº 1008665-68.2022.8.11.0055 movida por ANA CASSEMIRA DA SILVA, concedeu a liminar pretendida apenas para determinar a suspensão, por ora, do débito referente aos empréstimos consignados discutidos nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 48.480,00.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...) A parte autora aduz não ter contratado empréstimo consignado com a parte demandada, de modo que pugna pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Nessa faceta, para o deferimento da liminar basta o convencimento inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados no epílogo do processo. Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a “inexistência de um fato”. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo.

No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito da parte demandante para a concessão da medida liminar, mas, tão-somente, a probabilidade de consagrar-se vencedor.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida.

De outra parte, o “periculum in mora” é cristalino, uma vez que a cobrança em questão poderá trazer prejuízos de ordem material para a parte autora que está promovendo o pagamento de um serviço, com a cognição própria ao momento, não contratado, bem como os aludidos descontos podem prejudicar o sustento da parte, além de ocasionar inúmeros dissabores e restrições.

Depois, não se vê qualquer prejuízo para a parte demandada, haja vista, que poderá, se for o caso, promover a cobrança posterior dos valores suspensos.

Ao contrário, não há qualquer prejuízo à parte demandada, nos termos do artigo 300, § 3º, do CPC, haja vista que a parte autora recebe benefício previdenciário, de modo que, posteriormente, se improcedente o seu pleito, os Bancos poderão proceder normalmente com o débito dos valores em discussão.

Diante do exposto, CONCEDO a liminar pretendida apenas para DETERMINAR a suspensão, por ora, do débito referente aos empréstimos consignados discutidos nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 48.480,00.”.

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu, no que se refere a limitação da multa a decisão agravada estabeleceu multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia razoável que não enseja minoração. O decisum ainda procedeu a limitação das astreintes até o valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022